Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-68.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000109-68.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais) em favor da defensora dativa nomeada para patrocinar a defesa do réu José Raimundo Conceição dos Santos, processado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP c/c Lei 11.340/2006) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

- O réu foi condenado às penas de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo como vítima sua ex-companheira. A defensora dativa foi nomeada devido à inexistência de Defensoria Pública disponível na Comarca de Taperoá/BA à época dos fatos.

- O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios da defensora dativa no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos, considerando a natureza alimentar da verba e o trabalho técnico desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se: a) há nulidade na decisão por alegada existência de Defensoria Pública especializada; b) se o juízo criminal possui competência para arbitrar honorários advocatícios de defensor dativo; e c) se o valor fixado em R$ 4.236,00 encontra-se adequado aos parâmetros legais e ao trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Nos autos do processo, não se comprovou a existência de Defensoria Pública disponível na Comarca de Taperoá à época da nomeação da defensora dativa. O documento apresentado pelo Estado refere-se à criação de Grupo Especializado através da Resolução nº 011/2019, sem demonstração de que tal grupo estava operacional na referida comarca quando necessário.

- A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", garantindo o direito de defesa como pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

- O art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado.

- É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o juízo criminal possui competência para fixar honorários de defensor dativo quando inexistente Defensoria Pública, evitando enriquecimento ilícito do Estado que tem o dever constitucional de custear a assistência jurídica dos necessitados.

- O valor de R$ 4.236,00 mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pela defensora dativa, considerando a elaboração de defesa técnica adequada e os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB seccional. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante nº 47 do STF, assegurando a subsistência do profissional e a continuidade da atividade essencial ao sistema de justiça.

- Cada Conselho Seccional da OAB possui autonomia para estabelecer seus parâmetros honorários conforme as peculiaridades regionais e os custos operacionais da advocacia local, não sendo cabível a aplicação de tabelas de outros Estados, o que representaria interferência indevida na autonomia da entidade de classe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Manutenção integral da decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 4.236,00 (Quatro mil, duzentos e trinta e seis reais.

- "Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo e competente o juízo criminal para fixar honorários advocatícios segundo tabela da OAB seccional, constituindo obrigação do Estado o pagamento da verba honorária como garantia do direito constitucional à assistência jurídica gratuita."

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000109-68.2023.8.05.0255
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.